Tribunal: TJMT
Processo: 1040699-98.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. DEMORA DA CONCESSIONÁRIA PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL. DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência, para condenar a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que restou comprovada a falha na prestação de serviços da reclamada.
2. Restou comprovado que o recorrido solicitou a religação dos serviços de energia em 15/09/2021, tendo realizado a adequação e solicitado nova religação em 20/09/2021, tendo a Concessionária de Energia procedido a ligação e fornecimento de energia na UC somente em 18/10/2021, após a determinação judicial, ou seja, extrapolando, em muito, os prazos estabelecidos nos artigos 30, 31 e 176 da Resolução 414/2010.
3. A demora injustificada na ligação da unidade consumidora solicitada pelo consumidor configura falha na prestação do serviço e gera indenização por dano moral.
4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. Quantum indenizatório que não merece reforma, pois, está em conformidade com o valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.
6. Sentença mantida.
7. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040699-98.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ELTON CAXIAS CAMPOS - CPF: 013.033.551-75 (RECORRENTE), JOAO PAULO DA SILVA SANTOS - CPF: 026.053.361-07 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR (RELATOR); DRA LAMISSE RODER F. A. CORRÊA (1a VOGAL); SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA (2o VOGAL)

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022